Tribunal: TJMT
Processo: 0002094-09.2017.8.11.0109
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002094-09.2017.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIUS DE SOUZA BARROS - CPF: 045.999.061-66 (RECORRENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), LOURDES MATILDE NUNES NOVAIS (VÍTIMA), ADILSON BATISTA CHAVES - CPF: 021.156.341-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE DE OITIVA DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE CURADOR. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
QUALIFICADORAS MANTIDAS. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA: MATÉRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CRIME CONEXO.
VIS ATTRACTIVA
DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que o submeteu
o recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado e extorsão mediante sequestro. O recorrente alega nulidade das declarações d
e
adolescente
,

à época,
por ausência de curador durante a oitiva extrajudicial, bem como inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva e fragilidade probatória para sustentar a pronúncia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade nas declarações prestadas pelo adolescente na fase inquisitorial por ausência de nomeação de curador; (
ii
) aferir se existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para justificar a pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e extorsão mediante sequestro; (
iii
) determinar se o crime conexo de extorsão mediante sequestro deve ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A exigência de nomeação de curador prevista no Código de Processo Penal restringe-se às hipóteses em que o adolescente figura como investigado ou acusado, não se aplicando quando atua na condição de vítima ou testemunha, conforme ocorreu no caso concreto.

4. O termo de declarações demonstra que o ato foi acompanhado por Conselheiras Tutelares, assegurando a proteção integral prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo tal assistência suficiente para garantir a lisura do procedimento informativo.

5. Eventual irregularidade no inquérito policial não contamina a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças inquisitoriais e sua dispensabilidade na formação da opinião delitiva do Ministério Público.

6. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal, Laudo de Exame de Necrópsia que atesta óbito por hemorragia cerebral decorrente de projétil de arma de fogo, e Exame de Projétil.

7.
Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, formados pelas declarações inquisitoriais do adolescente
,
corroboradas em juízo pelo depoimento da conselheira tutelar e pelos depoimentos dos investigadores, pela confirmação subsidiária do corréu e pela fuga imediata do réu do distrito da culpa. O art. 155 do CPP não veda a utilização de elementos inquisitoriais corroborados por provas judiciais para fins do juízo de admissibilidade da pronúncia
.

8.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, dispensando o juízo de certeza exigido para a condenação. Comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o substrato probatório mínimo autoriza a submissão do feito ao Conselho de Sentença, a quem compete, como juiz natural da causa, dirimir eventuais dúvidas e contradições.

9. As qualificadoras do motivo torpe, fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas, pois somente se admite sua exclusão quando manifestamente improcedentes, havendo indícios de que o crime decorreu
, em tese,
de disputa territorial de tráfico e cobrança de dívida de drogas, com execução da vítima enquanto repousava.

10. A competência do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos conexos, devendo o crime de extorsão mediante sequestro ser submetido ao mesmo julgamento, uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, salvo inexistência de justa causa mínima, o que não ocorre diante do laudo de lesão corporal e dos relatos de coação.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento: "

1. Não há nulidade na oitiva extrajudicial de adolescente na condição de vítima ou testemunha por ausência de curador formalmente nomeado, quando o ato é acompanhado por conselheiras tutelares, desde que não demonstrado prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
). 2.
A decisão de pronúncia, por ser um juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova inequívoca da autoria. A existência de contradições probatórias, como depoimentos conflitantes, não obsta a pronúncia, desde que a tese acusatória esteja amparada em indícios suficientes e judicialmente corroborados. A resolução de tais controvérsias é de competência soberana do Conselho de Sentença, sendo vedado ao juiz togado aprofundar-se na valoração da prova nesta fase processual
. 3. As qualificadoras subjetivas do motivo torpe e do motivo fútil, por serem logicamente excludentes, devem ter sua compatibilidade definida pelo Conselho de Sentença; na pronúncia, admite-se sua manutenção conjunta quando nenhuma delas seja manifestamente improcedente. 4. Mantida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, opera automaticamente a
vis
attractiva

do Tribunal do Júri sobre os crimes conexos, sendo irrelevante a extinção da punibilidade de crime autônomo decorrente de prescrição.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 78, I, 202, 262 e 413; CP,
arts
. 121, § 2º, incisos I, II e IV, e 159, § 1º;
ECA,
arts
. 100 e 131
.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT; Enunciado n. 38 da TCCR/TJMT; Enunciado n. 63 da TCCR/TJMT; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.374.735/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/12/2018; STJ, REsp n. 1.896.478/PR, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 2/2/2021; STJ,
AREsp
n. 2.968.252/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/8/2025
;
TJMT, RSE 0003266-02.2017.8.11.0105, j. 31/01/2019
.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por ELIUS DE SOUZA BARROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia
/MT
que, nos autos da ação penal n.º
000
2094-09.2017.8.11.0109, o pronunciou pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, e art. 159, § 1º, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri
(sentença – Id.
351465462
)
.

Em suas razões recursais (I
d.
351465463), o recorrente almeja, em sede preliminar, a declaração de nulidade das declarações prestadas pelo adolescente Douglas Borges da Silva, sob o argumento de ausência de nomeação de curador durante a oitiva extrajudicial. No mérito, requer a despronúncia de ambos os delitos, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva e a fragilidade do acervo probatório.
Aduz que há impossibilidade de o crime conexo ser julgado pelo Tribunal do Júri, ante a ausência de provas da autoria.

Em contrarrazões (I
d.
351465468), o Ministério Público
refuta integralmente as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da pronúncia em todos os seus termos
.

Em sede de retratação (I
d.
351465469), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que inexiste nulidade na oitiva do adolescente e de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, devendo as dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença em observância ao princípio
in dubio
pro

societate
(Id. 361988391)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente o cabimento, a legitimidade, o interesse e a tempestividade,
conhece-se
do recurso interposto pela defesa e
passa-se
à análise de suas razões.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa técnica suscita a nulidade das declarações colhidas na fase inquisitorial do adolescente
à época
Douglas Borges da Silva, por não ter sido nomeado curador para o ato.

O pleito não comporta acolhimento.

Verifica-se que a exigência de nomeação de curador, prevista no Código de Processo Penal, restringe-se às hipóteses em que o adolescente figura na condição de investigado ou acusado
(art. 262, CPP)
, visando garantir sua autodefesa. No caso em tela, o adolescente Douglas Borges da Silva foi inquirido na qualidade de vítima e testemunha ocular dos fatos.

Ademais, consta do termo de declarações (I
d.
351457390
, p.
11/12) que o ato foi devidamente acompanhado pelas Conselheiras Tutelares Valdirene Silva de Carvalho Silva e
Ozana
Alves do Nascimento de Abreu.

O recorrente sustenta que a presença das conselheiras tutelares não equivaleria à nomeação formal de curador
. O argumento não prospera
.

A
exigência de curador do art. 262 do CPP destina-se exclusivamente ao menor na condição de acusado, não à vítima ou testemunha
,
hipótese para a qual não há previsão legal de curador.

Além disso, ainda que houvesse alguma irregularidade no depoimento extrajudicial do adolescente à época, tal vício não
importa em mácula à
ação penal, ante a natureza
informativa
do inquérito policial.

Neste sentido:

“
Eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da
opinio
delicti.
”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.374.735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018,
DJe
de 4/2/2019.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A ausência de nomeação de curador para acompanhar o depoimento de menor ouvido, na fase extrajudicial, como informante e na presença de duas conselheiras tutelares, não enseja a nulidade do ato, pois a regra do art. 15 do CPP aplica-se, exclusivamente, ao menor indiciado.”
(TJMT, RSE 0003266-02.2017.8.11.0105, j. 31/01/2019).

A presença das conselheiras tutelares Valdirene Silva de Carvalho Silva e
Ozana
Alves do Nascimento de Abreu, representantes institucionais do sistema de proteção integral, atende à finalidade protetiva do ato, em consonância com o art. 227 da CF e o ECA. Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, a nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo
,
pas
de
nullité

sans

grief
, o que a defesa não demonstrou de forma concreta
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Antes de adentrar na análise dos requisitos da pronúncia, transcreve-se a narrativa contida na denúncia:

"[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que
no dia 19 de dezembro de 2016, por volta das 04h00min,
na residência situada na Rua Alta Floresta, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT,
ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARROS
, com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, sequestraram o adolescente Douglas Borges da Silva, com o fim de obter, para
os mesmos
, a vantagem de facilitar a consumação do homicídio de Lourdes Matilde Nunes Novais.

Consta dos inclusos autos, que nas mesmas condições de tempo e
lugar relatadas acima,
ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARRO
S,
com

consciência, vontade e cientes das ilicitudes de suas condutas, ofend
eram a integridade corporal do adolescente Douglas Borges da Silva, provocando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fls. 20-IP) e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 21-IP).

Por fim, no dia 19 de dezembro de 2016, por volta das 04h30min, na residência situada na Rua Rosa de Paula, n. 1.060, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT, ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARROS com consciência, vontade e cientes das ilicitudes de suas condutas, por motivo torpe e fútil também por recurso que dificultou a defesa, mataram Lourdes Matilde Nunes Novais.

Conforme restou apurado, no dia 19 de dezembro de 2016, por volta das 04h00min, ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARROS se deslocaram até a uma residência situada na Rua Alta Floresta, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, ocasião em que mediante graves ameaças e violência, bem como com emprego de uma arma de fogo, sequestraram o adolescente Douglas Borges da Silva, obrigando-o a levá-los a residência da adolescente Lourdes Matilde Nunes Novais.

Na ocasião, o acusado ELIUS DE SOUZA BARROS agrediu o adolescente Douglas Borges da Silva, utilizando a coronha da arma de fogo, para desferir os golpes, que ocasionaram as lesões descritas
ás
fls. 20/21-IP. Na oportunidade ADILSON BATISTA CHAVES, concorrendo para a consumação da lesão na v
í
tima Douglas Borgas da Silva, a intimidou indicando que ELIUS DE SOUZA BARROS seria capaz de matá-lo se a vítima não o obedecesse.

Por volta das 04h30min, os acusados e Douglas Borges da Silva, chegaram em uma residência situada na Rua Rosa de Paula, n. 1.060, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT. Enquanto ADILSON BATISTA CHAVES permaneceu dando apoio logístico no veículo para fuga e vigiando o local para que se realizasse a ação criminosa, o denunciado ELIUS DE SOUZA BARROS, ainda restringindo a liberdade do adolescente Douglas Borges da Silva e o utilizando como artifício para poder adentrar no imóvel, o determinou que solicitasse que abrissem a porta, momento em que foi reconhecido pelos residentes no local e prontamente atendido por estes.

Na sequência, o acusado ELIUS DE SOUZA BARROS adentrou no imóvel, determinando que todos se dirigissem para a cozinha e se deitassem. ELIUS se deslocou até um quarto e determinou que a vítima Lourdes Matilde Nunes Novais se colocasse ao chão e bradou "estava colada com o gordo e que estaria o
caguetando
para o pessoal do presidio". Nesse momento o denunciado chamou Douglas Borges da Silva até o quarto e de inopino efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo na cabeça de Lourdes Matilde Nunes Novais, os quais foram a causa suficiente para a sua morte, conforme prontuário de atendimento (fls. 15-IP), relatório policial (fls. 22/29-IP), exame de necrópsia (fls. 33/34-IP) e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 35-IP).

Consta que logo após, o acusado ELIUS DE SOUZA BARROS ameaçou de morte Douglas Borges da Silva,
Evilyn
Bianca da Silva e
Adriel
Romão Borges, determinando que estes não contassem sobre o crime. Na sequência, ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARROS empreenderam fuga e foragiram-se.

O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão de desavenças na prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado por ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARROS, pois, conforme relato de Douglas Borges da Silva, a vítima Lourdes Matilde Nunes Novais que os acusados queriam "comandar o tráfico de entorpecentes na cidade e que a vítima estava atravessando o caminho deles". (sic).

Também é fútil o motivo do crime de homicídio pois ADILSON BATISTA CHAVES e ELIUS DE SOUZA BARROS, teriam recebido informação de que Lourdes Matilde Nunes Novais lhes cobraria uma dívida de R$ 700,00 (setecentos reais) que
este possuíam
com um presidiário conhecido como "gordo".

O homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Lourdes Matilde Nunes Novais a qual estava dormindo, totalmente indefesa e foi surpreendida pelo acusado ELIUS DE SOUZA BARROS por meio da ação simulada com a concorrência de ADILSON BATISTA CHAVES e restringindo a liberdade Douglas Borges da Silva lograram êxito na execução do crime, sem que houvesse possibilidade defesa da vítima. [...]"
(Id.
351457390
, p. 1/4)

A decisão de pronúncia exige o convencimento do magistrado acerca da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual não se faz necessária a
certeza absoluta
exigida para a condenação.

Neste sentido:

"A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo
certeza absoluta
, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme art. 413 do CPP."
(
STJ,
AREsp
n. 2.968.252/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência
n.
2016.406916
(I
d.
351457390
, p.
09/10), Auto de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal (I
d.
351457390
, p.
27/29), Laudo de Exame de Necrópsia (I
d.
351457390
, p.
42/45), que atesta o óbito por hemorragia cerebral decorrente de projétil de arma de fogo, e o Exame de Projétil (I
d.
351457390
, p.
53
/
55).

No que tange à autoria, subsistem indícios suficientes para a manutenção da pronúncia.

Embora o recorrente negue a participação nos fatos, a prova oral produzida oferece suporte à tese acusatória. O adolescente Douglas Borges da Silva, perante a autoridade policial, detalhou minuciosamente que foi sequestrado por
Elius
e Adilson, agredido com coronhadas e forçado a levá-los até a casa de Lourdes. Afirmou categoricamente ter presenciado
Elius
efetuar os disparos fatais contra a vítima.

Em juízo,
o policial

Juliomar
Pinheiro de Almeida
corroborou que as investigações apontaram o recorrente como o executor direto do crime
, motivado por disputas territoriais de tráfico e cobrança de dívidas. A testemunha Evellyn Bianca da Silva confirmou a entrada de um indivíduo armado utilizando o adolescente Douglas como artifício para ingressar na residência na madrugada dos fatos.

Embora as testemunhas presenciais Evellyn Bianca da Silva e
Adriel
Romão Borges tenham relatado que o executor utilizava capacete, impedindo o reconhecimento facial direto, tal circunstância não afasta os indícios de autoria.

O adolescente Douglas Borges da Silva, na fase inquisitorial, identificou nominalmente o recorrente como executor dos disparos, afirmando que ele adentrou a residência sem o capacete
,
relato corroborado em juízo pelo depoimento da conselheira tutelar
Ozana
Alves do Nascimento, que confirmou que Douglas citou expressamente os nomes
“
Eliel
”
e
“
cabecinha
”
.

Esse depoimento constitui corroboração indireta, produzida em juízo, do teor das declarações extrajudiciais de Douglas: a conselheira não presenciou os fatos, mas confirma que o adolescente, imediatamente após o crime, identificou nominalmente os autores, atestando a consistência e a espontaneidade do relato inquisitorial.

Ressalte-se que a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, ou mesmo sobre a autoria, não impede a submissão da causa ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri. Para a pronúncia, embora não se exija a certeza necessária a um decreto condenatório, é imprescindível que os indícios de autoria sejam suficientes, ou seja, que se apoiem em elementos de prova concretos e idôneos que sustentem a plausibilidade da acusação. Nesse contexto, a resolução de ambiguidades e a valoração aprofundada do acervo probatório competem soberanamente aos jurados
.

Ademais, n
ão procede o argumento de que o depoimento extrajudicial de Douglas, por não ter sido ratificado em juízo, seria insuficiente para fundamentar a pronúncia.

O art. 155 do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas não impede que tais elementos, corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório
,
como os depoimentos judiciais da conselheira
Ozana
e dos investigadores policiais
,
integrem o conjunto probatório para fins do juízo de admissibilidade da pronúncia.

O interrogatório extrajudicial do corréu Adilson Batista Chaves (Id. 351457391,
p
p. 1
-
10) acrescenta elemento
corroboratório
de forma subsidiária: Adilson confirmou ter recebido ligação do recorrente após os fatos, dizendo
“
vem me buscar porque eu matei gente
”
.

Trata-se de declaração extrajudicial de corréu, colhida sem o crivo do contraditório em feito desmembrado, que deve ser valorada com cautela e não é suficiente, por si só, para fundamentar a pronúncia
,
mas reforça o conjunto indiciário de forma complementar.

Registre-se que o investigador Benedito César Alves Borges, em seu depoimento judicial, indicou que as investigações apontaram o vulgo
“
cabecinha
”
como possível executor direto, atribuindo ao recorrente participação no evento.

Tal divergência, contudo, não é suficiente para afastar a pronúncia: na fase de mero juízo de admissibilidade, a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica da execução reforça, precisamente, a necessidade de submissão da matéria ao Conselho de Sentença, único órgão com competência constitucional para a valoração soberana das provas.

Conforme o Enunciado n. 63 da TCCR/TJMT, na pronúncia não cabe ao magistrado emitir juízo de certeza, sob pena de nulidade por excesso de linguagem e usurpação de competência.

Quanto às qualificadoras do motivo torpe, fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, estas devem ser mantidas. Segundo o Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT, somente se admite a exclusão das qualificadoras quando manifestamente improcedentes.

Havendo indícios de que o crime ocorreu
pela informação de que a vítima Lourdes Matilde Nunes Novais iria cobrar dos acusados, em nome do presidiário conhecido
como
“
gordo
”
, dívida de R$ 700,00 que estes lhe deviam
e que a vítima
, em tese,
foi executada enquanto repousava, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua incidência.

Ressalva-se que motivo torpe e motivo fútil são qualificadoras subjetivas que se excluem reciprocamente, não podendo ambas ser
em
reconhecidas em sentença condenatória para o mesmo fato.

Cabe ao Conselho de Sentença, na fase de mérito, definir qual das duas efetivamente prevalece.
Na fase de admissibilidade da pronúncia, contudo, admite-se a manutenção conjunta de ambas as qualificadoras, pois não é competência
do
juízo singular antecipar a valoração que caberá ao Conselho de Sentença.

A manutenção conjunta das qualificadoras subjetivas na pronúncia não implica que ambas possam ser reconhecidas simultaneamente em eventual sentença condenatória, devendo o Conselho de Sentença optar por aquela que encontrar suporte nas provas produzidas no plenário, sob pena de
bis in idem
.

Registre-se ainda que a manutenção de ambas as qualificadoras subjetivas na pronúncia não configura excesso de linguagem vedado pelo art. 413, § 1.º, do CPP, pois o juízo de
admissibilidade não implica valoração definitiva das circunstâncias do crime
,
limita-se a submeter ao Conselho de Sentença as imputações que não são manifestamente improcedentes, cabendo aos jurados, com plena soberania, definir qual das qualificadoras efetivamente incidiu.

Por fim, no que tange ao crime conexo de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, CP), a competência do Tribunal do Júri exerce atração sobre os delitos conexos, conforme o
disposto no art. 78, I do CPP.

No mesmo sentido é o
Enunciado n. 38 da TCCR/TJMT
.

Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, a infração conexa deve ser submetida ao mesmo julgamento, salvo se inexistente justa causa mínima,
o que não ocorre na espécie.

Embora a punibilidade do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) tenha sido declarada extinta pela prescrição na sentença de pronúncia, o laudo de exame de corpo de delito que atesta as agressões sofridas pelo adolescente Douglas constitui elemento de materialidade autônomo para o crime de extorsão mediante sequestro, não se confundindo com o delito prescrito.

Ademais,
a ausência de indícios que justificassem a
despronúncia
pelo homicídio
,
rejeitada pelas razões acima
,
torna insubsistente a tese de que a ausência de justa causa para o homicídio afastaria a remessa do crime conexo: mantida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, a atração de competência do Júri opera de pleno direito, nos termos do art. 78, I, do CPP
.

Neste sentido, trago precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"Admitida a
imputatio
acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in
totum
e de pronto" (
EDcl
no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
24/05/2018)
"

(
AgRg
no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018,
DJe
08/11/2018)
"
(REsp n. 1.896.478/PR, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 8/2/2021.)

Registra-se que a capitulação provisória no art. 159, § 1.º, do CP se mostra, a princípio, plausível: há indícios de que a suposta vítima, o adolescente Douglas Borges da Silva, contava com 15 anos de idade à época dos fatos. Tal circunstância autoriza, nesta fase processual, a admissão da forma qualificada do delito, em tese, e não mera causa de aumento, com pena autônoma de reclusão de 12 a 20 anos
.

Ressalva-se que a análise da adequação típica integral do crime conexo
,
inclusive a verificação do elemento subjetivo do tipo do art. 159 do CP
,
é matéria reservada ao Conselho de Sentença, que dispõe de ampla cognição para apreciar a subsunção definitiva dos fatos ao tipo penal imputado. Na fase de admissibilidade, não cabe ao juízo pronunciar-se definitivamente sobre a adequação típica do crime conexo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITA-SE a preliminar e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIUS DE SOUZA BARROS, mantendo-se a decisão de pronúncia
incólume
para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026